Tribunal: TJPA
Processo: 0043106-78.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043106-78.2015.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: RAIMUNDO SILVIO DE LIMA JAQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DE ENTE PÚBLICO COM IMÓVEL RESIDENCIAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 37, § 6º, DA CR/88 C/C 43 DO CC/02. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DO ADMINISTRADO EM AUTORIZAR O REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PROMOVER OS REPAROS NECESSÁRIOS NO OBJETO DANIFICADO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proc. nº
0043106-78.2015.8.14.0015, ajuizado por RAIMUNDO SILVIO DE LIMA JAQUES, julgou procedente o pedido formulado na exordial.

Em suas razões (id. 1437706, págs. 1/12), após discorrer sobre a tempestividade e o preparo recursal, historiou o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada requerendo indenização por danos materiais e morais em razão de um acidente causado por um veículo pertencente à municipalidade, que colidiu com o muro da residência do recorrido.

Alegou o recorrente que firmou um acordo sobre o evento com o apelado, ocasião em que restou assentado que se responsabilizaria pela reparação dos danos causados.

Afirmou o apelante que, segundo a peça vestibular, nada teria sido feito em relação ao reparo.

Aludiu que apresentou contestação alegando a ocorrência de litigância de má-fé e, no mérito, postulou a improcedência do pedido, uma vez que o reparo no imóvel pertencente ao apelado não ocorreu em razão da recusa deste em permitir que a empresa contratada pela comuna realizasse as obras de restauro do muro.

Frisou que, em audiência de conciliação, o juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento da quantia de R$2.624,00 (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais) a título de indenização por danos materiais e de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Defendeu o apelante a litigância de má-fé por parte do recorrido, dizendo, nesse ponto, que a pessoa responsável pelo reparo no imóvel do recorrido não procedeu ao reparo porque não lhe foi permitido adentrar na residência, de tal sorte que a reforma não ocorreu por atitude do próprio apelado.

Frisou, ainda, que a conduta do recorrido infringiu o artigo 80, II e III do CPC, conforme jurisprudências que citou.

Afirmou também que, apesar de a responsabilidade objetiva ser consagrada no artigo 37, § 6º, da CR/88, ressaltou que os documentos colacionados pelo recorrido são apenas meros orçamentos, de modo que não são hábeis a comprovar que desembolsou os valores discriminados.

Aludiu, no que diz respeito ao dano moral, que não há nos autos prova de que o recorrido sofreu dado extrapatrimonial pelo evento ocorrido, conforme julgados que citou.

Defendeu, em relação à sua condenação em honorários advocatícios, o não cabimento desse ônus.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da sentença atacada e a consequente improcedência dos pedidos formulados na peça inaugural.

Certidão de tempestividade constante no id. 1437708, pág. 2.

Contrarrazões consignadas no id. 1437708, págs. 5/7.

Apelo recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 4196309, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, o recorrente é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 29/10/2014, período matutino, um caminhão que se encontrava a serviço do ente apelante, colidiu com dois imóveis situados à Rua Sete de Setembro nºs 300 e 304, Município de Castanhal, de propriedade do ora recorrido.

Tal fato se encontra comprovado através do Laudo Pericial nº 2014.02.000016-CCP (id. 1437698, págs. 13/15).

Diante disso, as partes celebraram Termo de Acordo, em 24/06/2015 (id. 1437698, pág. 11), sendo avençado que o apelante se comprometeria a proceder ao conserto do muro, portão e cerca elétrica do imóvel danificado.

Todavia, da leitura do documento constante do id. 1437701, pág. 21, observa-se que em 17/07/2015 o representante da empresa TC Galvão, contratado pelo apelante para proceder ao reparo nos imóveis, informou que na data aprazada, ao se dirigir ao endereço onde faria o serviço, foi impedido de adentrar no local pelo recorrido.

Destaca-se que tal informação foi ratificada pelo recorrido por ocasião da apresentação de réplica (id. 1437702, págs. 1/6), quando aduziu que: “somente em um segundo momento, quase depois de 01 (um) mês, o requerido encaminhou apenas um mestre de obra, sem qualquer identidade. Além do que este informou que estaria indo naquela residência somente para averiguar o que era necessário fazer com relação a cerca elétrica.”

Nesse diapasão, extrai-se do exame do processado que houve tentativa do apelado no sentido de cumprir o que fora acordado, contudo não logrou êxito em razão, como antes dito, de empecilhos criados pelo próprio recorrido.

Dessa maneira, em pese não se desconhecer a existência do dano noticiado, todavia não se pode responsabilizar o ente recorrente pela indenização reclamada, quando este, mediante acordo, ao tentar repará-lo, não logra êxito em razão da negativa do lesado. Em resumo, não há falar em dano material, tampouco em dano extrapatrimonial indenizáveis em favor do recorrido, na espécie.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus de sucumbência, estando suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, visto que o apelado litiga sob o manto da justiça gratuita (artigo 98, § 3º do CPC).

É como o voto.

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONCAÇVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022